Tribunal: TJDFT
Processo: 0718310-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Trata-se de Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de ANTONIO FRANCISCO ALVES PEREIRA, preso preventivamente, desde 04/09/2021, pelo tipo penal previsto no art. 147, caput, do CP (por 2 vezes), e no art. 24-A da Lei 11.340/2006. Aduz que não há mais motivos para manter a segregação cautelar do paciente, tendo em vista que o tempo preso provisoriamente está em descompasso com o período definido na sentença condenatória. Sustenta, assim, a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto o paciente já estaria encarcerado provisoriamente por quase nove meses, prazo muito além do razoável. Assevera que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, no seu direito constitucional de ir e vir. Pugna, portanto, pela concessão de liminar para que seja determinada a expedição de alvará de soltura. Brevemente relatado, decido. Compulsando os autos, tenho que, por ora, o pedido liminar não merece prosperar. Quanto ao invocado excesso de prazo, tenho que somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada, de plano, no presente caso. Ademais, em se tratando de matéria criminal, os prazos processuais admitem certo elastecimento, desde que não evidenciada culpa, dolo ou desídia do juízo a quo. Nesse contexto, ainda que se reconheça certa delonga na tramitação do feito, não imputável à defesa, entendo que a questão mereça ser mais bem apreciada por ocasião do exame do mérito, após as informações do juízo. Nesses termos, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR, resguardando o direito de melhor apreciar a questão após as informações do juízo. Após as informações, ao Ministério Público. Intimem-se.